Tribunal: TJSP
Processo: 1001097-83.2017.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – ITCMD – IMPORTÂNCIA DECLARADA A TÍTULO DE TRANSFERÊNCIA PATRIMONIAL – INADMISSIBILIDADE DA EXIGÊNCIA FISCAL – PROVA PRODUZIDA QUE RESPALDA A ALEGAÇÃO DA CONTRIBUINTE DE TRATAR-SE DE RECEBIMENTO DE MEAÇÃO POR CONTA DE SEPARAÇÃO JUDICIAL – EMBARGOS IMPROCEDENTES – RECURSO DA EMBARGANTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000989939
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001097-83.2017.8.26.0014, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
TANIA APARECIDA SANCHES BACHEGA, é apelado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "V.U. Rejeitadas as preliminares, deram
provimento ao recurso, para julgar procedentes os embargos e determinar o
cancelamento do AIIM no 3.141.756-5, declarando extinta a execução, condenada
a Fazenda do Estado no pagamento das custas processuais, corrigidas do
desembolso, e honorários advocatícios, arbitrados em 15% (quinze por cento) do
valor da causa, atualizado a partir do ajuizamento.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E
PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 37.178
APELAÇÃO CÍVEL No 1001097-83.2017.8.26.0014
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: TÂNIA APARECIDA SARTORI SANCHEZ BACHEGA
APELADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EXECUÇÃO FISCAL
ITCMD
IMPORTÂNCIA
DECLARADA A TÍTULO DE TRANSFERÊNCIA
PATRIMONIAL

INADMISSIBILIDADE
DA
EXIGÊNCIA FISCAL
PROVA PRODUZIDA QUE
RESPALDA A ALEGAÇÃO DA CONTRIBUINTE DE
TRATAR-SE DE RECEBIMENTO DE MEAÇÃO POR
CONTA DE SEPARAÇÃO JUDICIAL EMBARGOS
IMPROCEDENTES RECURSO DA EMBARGANTE
PROVIDO.
Cuida-se de embargos opostos por Tânia Aparecida Sartori
Sanchez Bachega à execução fiscal que lhe move a Fazenda do Estado,
julgados improcedentes pela r. sentença de fls. 186/189.
A
embargante
apelou,
suscitando
preliminares
de
cerceamento de defesa e nulidade da certidão de dívida ativa, no mérito
buscando a inversão do resultado, sustentando em suma que a quantia
declarada no exercício de 2006, ano-calendário de 2005 a título de
“Transferências patrimoniais doações, heranças, meações e dissolução
da sociedade conjugal ou unidade familiar” não se refere a nenhuma
doação, mas apenas ao recebimento de sua meação por ocasião da
separação judicial.
Recurso regularmente processado, com resposta.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Incumbe, antes de mais nada, examinar as preliminares,
que não merecem acolhida.
Não sendo possível vislumbrar em que consistiria a perícia
pela qual se bate a embargante e consequentemente sua utilidade para o
julgamento da lide, não é caso de cogitar-se de cerceamento de defesa
em virtude de sua não realização.
Também não existe nulidade na certidão de dívida ativa de
fls. 19/20, cujos dados permitem à contribuinte o exercício pleno do
contraditório e da ampla defesa.
Relativamente ao mérito, todavia, melhor sorte está
reservada ao inconformismo.
De acordo com o auto de infração de fls. 147/148, em 08 de
novembro de 2010 a embargante foi autuada por ter deixado de pagar o
ITCMD devido pelo recebimento de doação declarada à Receita Federal
no ano-base 2005.
Ocorre que ela sustenta que a importância declarada na
verdade refere-se ao recebimento de sua meação por conta da
separação judicial.
E se a imputação do fisco não está apoiada em nenhum
elemento de convicção, a justificativa da embargante ao contrário
encontra bastante respaldo na prova documental produzida, não havendo
razão para que não se lhe conceda crédito, com o cancelamento do
lançamento fiscal.
Com efeito, os documentos de fls. 110/132 comprovam a
reparação judicial, antecedida de medida cautelar de arrolamento de bens

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(fls. 27/38 e 72/109), no âmbito da qual foram arrolados 1.448 (mil
quatrocentos e quarenta e oito) bois, cuja comercialização resultou em
depósitos em favor da mulher de ao menos R$376.666,87 (trezentos e
setenta e seis mil, seiscentos e sessenta e seis reais e oitenta e sete
centavos), muito próximo da importância declarada a título de
transferência patrimonial no ano-calendário 2005.
Em tais condições, rejeitadas as preliminares, dá-se
provimento ao recurso, para julgar procedentes os embargos e
determinar o cancelamento do AIIM no 3.141.756-5, declarando extinta a
execução, condenada a Fazenda do Estado no pagamento das custas
processuais, corrigidas do desembolso, e honorários advocatícios,
arbitrados em 15% (quinze por cento) do valor da causa, atualizado a
partir do ajuizamento.
RICARDO FEITOSA
RELATOR